Tribunal: TJMT
Processo: 1000786-82.2021.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000786-82.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO GABRIEL TERNES - CPF: 061.953.301-32 (APELANTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), LARISSA GOMES CABRAL - CPF: 061.028.721-42 (VÍTIMA), LICIAMARA GOMES CABRAL - CPF: 060.593.401-05 (ASSISTENTE), LUCENY HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 429.747.201-53 (ASSISTENTE), MARIZETE GOMES DA SILVA CABRAL - CPF: 789.941.101-78 (ASSISTENTE), MARAISA ALINE TERNES - CPF: 024.804.751-58 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – ALEGADA NULIDADE NA REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES – REJEIÇÃO – PROCEDIMENTO QUE SEGUIU OS TRÂMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – DICÇÃO DO ART. 16 DO CPP – 2. MÉRITO – OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER –
PRELIMINAR REJEITADA, DESPROVIDO O APELO NO MÉRITO
.

1.

A possibilidade de requisição de novas diligências, por parte do Ministério Público, encontra assento no art. 129, inciso VIII, da Constituição Federal e se insere nas funções institucionais do referido órgão, de modo que a avaliação da necessidade das diligências faltantes compete ao próprio
Parquet
.

2.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Logo, n
ão há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva; e, s
e o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a fulcrar o decreto condenatório.

Preliminar rejeitada, e no mérito, desprovido o recurso.

APELANTE : JOAO GABRIEL TERNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOAO GABRIEL TERNES
, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000786-82.2021.8.11.0010, na qual foi
condenado
pela prática da contravenção penal descrita no
art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41,
à pena privativa de liberdade de
19 dias
de prisão simples
,
em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais, a i. Defesa, suscita, em linhas gerais, o reconhecimento de
nulidade do processo
em razão do ilegal indiciamento do acusado. No mérito, vindica a reforma do
decisum
buscando a
absolvição da infração de vias de fato
,

sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para subsidiar o decreto condenatório.

Contrarrazoando o apelo no ID 133129375, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, pela manutenção
in totum
do decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou (ID 143531655) pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pela i. Defesa.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se o em pauta de julgamento.

V O T O –
PRELIMINAR
– NULIDADE NO INDICIAMENTO DO ACUSADO:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A i. Defesa, sustenta que o indiciamento e, consequentemente, os demais atos do processo subsequentes, estariam eivados de nulidade, porquanto, em síntese, o Ministério Público, ao determinar o retorno dos autos à Delegacia de Polícia para diligências complementares, que no entender da defesa estariam ausentes de fundamentação jurídica, violou o que dispõe o artigo 129, VIII, da Constituição Federal.

Nada obstante o esforço argumentativo da Defesa
, a preliminar deve ser rejeitada.

Com efeito, destaca-se que o poder de requisição conferido aos membros do Ministério Público encontra previsão na Constituição Federal, constituindo-se função institucional do órgão ministerial, nos termos do artigo 129, VIII, da CF,
in verbis
:

“
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; ”

Seguindo a linha fixada pela Constituição Federal, e trazendo contornos mais concretos para a aplicabilidade do preceito constitucional, a fim de evitar o dispêndio com providências escusáveis, o art. 16, do Código de Processo Penal prevê que “
o Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial,
senão
para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia
”.

Da interpretação conjugada de ambos os dispositivos e, principalmente, considerando que se trata de função institucional do
Parquet
, infere-se que cabe ao próprio membro do Ministério Público a atribuição de avaliar imprescindibilidade dessas diligências, mesmo porque é o órgão ministerial o titular da ação penal e, portanto, aquele incumbido de demonstrar em juízo, seguindo os contornos do devido processo legal, que a denúncia merece prosperar.

Desta feita, é natural que ocorram divergências de entendimento entre a autoridade encarregada de realizar as investigações e a autoridade encarregada de oferecer a denúncia, sendo comum que a conclusão do delegado de polícia apresente-se suficiente à sua análise, mas incompleta para o Promotor de Justiça, que considera que os elementos angariados não são suficientes a embasar a peça acusatória, requisitando àquele as diligências que entender pertinente.

Cenário idêntico ao caso dos autos em que, após receber o relatório da autoridade policial, o
Parquet
entendeu por bem requisitar maiores informações, a fim de complementar as investigações e informações obtidas, em completa compatibilidade com a norma constitucional e processual penal, as quais serão melhor delineadas no tópico seguinte.

Assim, diferentemente do que pretende fazer crer a defesa, o Ministério Público agiu amparado em poderes legalmente atribuídos, estando ausente qualquer minuciosidade que possa, de alguma forma, demonstrar a parcialidade do membro ministerial, tampouco que o órgão tenha atuado com a finalidade de alterar a versão exposta pela vítima

Desta feita, não há falar em nulidade do inquérito policial, do indiciamento do acusado ou da requisição complementar solicitada pelo Ministério Público, motivo pelo qual
rejeito a preliminar.

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, e
xsurge dos autos que o acusado
JOAO GABRIEL TERNES
foi
denunciado
pela prática dos delitos
tipificados no
art. 129, §9o, do Código Penal e art. 21, da Lei no 3.688/1941 porque, no início do segundo semestre do ano de 2019, em horário e local não especificados, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal da vítima
Larissa Gomes Cabral
, à época sua companheira e, nas mesmas circunstâncias, praticou vias de fato contra sua filha, a infante
Clarisse Cabral Ternes
.

Entretanto, ao final da instrução processual, em razão da ausência de exame pericial ou relatórios médicos que atestassem as lesões narradas na denúncia, o d. Juiz singular desclassificou a conduta praticada pelo réu, condenando-o pela prática da contravenção penal de vias de fato, em face de ambas as vítimas, em concurso formal de crimes, à pena de 19 dias de prisão simples, em regime aberto.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório quanto à contravenção penal de vias de fato:

A
materialidade e a autoria
das infrações penais perpetradas contra a vítima
Larissa Gomes Cabral
e contra a menor, filha do casal,
Clarisse Cabral Ternes
, encontram-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelo Relatório Psicossocial (ID 133129322) pelos documentos de ID 133129348 e ss., que decorrem da juntada das provas utilizadas nos autos n. 3727-90.2019.811.0010 e compartilhadas no bojo das investigações desses autos, além das declarações da vítima, das testemunhas e informantes.

Com efeito, verifica-se que o Procedimento Investigatório que deu origem à Ação Penal ora analisada foi instaurado a partir de denúncia anônima que relatava as constantes agressões sofridas pela vítima
Larissa.
A partir da informação, as autoridades policiais locais diligenciaram a fim de obter informações sobre a notícia recebida, ao passo que se seguiu a instrução, quando a vítima e testemunhas foram ouvidas.

Em uma primeira oportunidade, em 23 de agosto de 2019, a ofendida relatou que o relacionamento com o réu sempre foi conturbado, que eles tinham discussões acaloradas constantes, na maioria das vezes ocasionadas por ciúmes da parte dele, mas informou que nunca havia sido agredida fisicamente pelo acusado.

Nada obstante, na mesma oportunidade, a vítima declarou que, durante a última discussão do casal,
JOÃO GRABRIEL
tentou lhe agredir, mas foi impedido pela genitora dela, que começou a gritar pelos vizinhos e pela polícia; também contou que o réu já teria mordido seu braço e proferido xingamentos em várias outras oportunidades (ID 133129322, pág. 23/24).

Após,
Larissa
foi submetida à avaliação Psicossocial, conforme consta do ID 133129322, pág. 27/30, e no Relatório os profissionais responsáveis pela análise da vítima registraram que
Larissa
relatou que as brigas eram frequentes, que agressões físicas e verbais eram constantes e ocorriam no tempo em que o casal permaneceu junto, inclusive, na frente da filha.

Apontaram também que a infante,
Clarisse
, contou que
“o papai e a mamãe brigavam muito dentro de casa. Teve um dia que eu tive que pedir pro papai parar de brigar e morder a mamãe, pois não aguentava mais ver a mamãe chorando”
(sic).

Diante dessas informações, o Relatório apontou que a vítima apresentava padrões de baixa autoestima, que tinha crises de choro repentinas e comportamentos de submissão ao companheiro, concluindo que “
Larissa foi vítima de violência doméstica de seu companheiro por 05 anos no período em que o casal conviveu”
(sic – ID 133129322, pág. 27/30).

Após a conclusão das investigações, os autos foram remetidos ao Ministério Público que requisitou diligências complementares para nova oitiva da vítima, a fim de esclarecer as datas em que sofreu a lesão e outras diligências pertinentes. E, seguindo a determinação, a vítima foi novamente ouvida, em 14/07/2021 (ID 133129334), ocasião em que admitiu categoricamente que o acusado a agredia e expôs de forma minuciosa como os fatos se deram.

Satisfeito com as declarações e informações obtidas, o
Parquet
ofereceu a denúncia em desfavor do acusado e, posteriormente, quando realizada Audiência de Instrução e Julgamento, a vítima foi novamente ouvida e confirmou os fatos narrados, afirmando que o réu sempre foi muito ciumento e agressivo, que eles brigavam com frequência e que as agressões se davam por meio de mordidas, empurrões e tapas (ID

133129370).

Além disso, afirmou que, durante uma das brigas, ao tentar atingir
Larissa,
o acusado acabou atingindo a filha, a menor
Clarice.
Ademais,
Larissa
afirmou
categoricamente
que na primeira vez em que foi ouvida, por ainda estar em um relacionamento afetivo com o acusado, negou que sofria agressões a fim de escusar a culpa do réu (ID 133129370).

Corroborando as declarações da vítima, as informantes
Liciamara Gomes Cabral e Marizete Gomes da Silva Cabral
em juízo, relataram que apesar de nunca ter presenciado nenhuma agressão, já viram hematomas pelo corpo da vítima que já ouviram vários relatos da ofendida no sentido de que o réu era agressivo com ela e teria lhe agredido (ID 133129370).

De outro lado, a mãe e irmã do réu, ouvidas também na condição de informantes,
Luceny Henrique de Souza e Maraisa Aline Terne
negaram ter conhecimento dos fatos e afirmaram nunca presenciar qualquer situação de violência entre o casal e, apesar de as brigas serem frequentes, não ocorriam agressões físicas e que eram “
coisas de jovens
” (ID 133129370).

O réu, por sua vez, em todas as ocasiões em que teve a oportunidade de ser ouvido, permaneceu em silêncio.

Tratando-se de casos de violência contra a mulher em contexto doméstico e familiar,
não se pode olvidar que a vítima, por muitas vezes, devido ao temor, pressões psicológicas e econômicas, ameaças sofridas ou até mesmo por ter esperança de que as coisas possam mudar em razão de sentimentos que nutre em relação ao acusado, tem medo de denunciar e expor toda a verdade as autoridades.

Certamente, o que ocorreu no contexto analisado nos autos não deixa dúvidas de que a sutil mudança na versão da vítima decorre do próprio medo e temor que antes detinha em relação ao réu. Ademais, convém ressaltar que, na primeira oportunidade em que foi ouvida, a vítima ainda mantinha relacionamento amoroso com o acusado o que, conforme sustentado por ela mesmo em juízo, foi o motivo para não admitir as agressões.

Ainda assim, diferente do que a defesa entende, verifico que já na primeira oitiva as declarações da vítima dão conta de que vivia um relacionamento abusivo e que sofria agressões, pois afirmou, ainda em 2019, que o réu a mordia e a xingava; também, durante a avaliação psicossocial a qual foi submetida, não restaram dúvidas acerca do contexto de violência suportado pela ofendida, conforme acima delineado.

Dessa forma, ressaí inequívoco, à vista da repetição de ocorrências que pairam em torno do comportamento violento do réu, que estas se tornaram cada vez mais frequente e graves; e, principalmente com o fim do relacionamento com o réu, ao se sentir segura longe dele, a vítima reuniu esforços para expor tudo o que vivia.

Logo, diferente do que faz crer a i. Defesa, as provas dos autos são seguras em atestar as agressões contra as vítimas e, não é demais ressaltar que
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a
palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo preponderar sobre a vazia negativa de autoria, quando corroborada por outros meios de prova.

E, sendo a narrativa da ofendida
corroborada por outros elementos probatórios, coerente e firme em ambas as etapas da persecução penal, é suficiente a confirmar a atuação do apelante contra a sua honra e integridade física
.

Nesta linha está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão apresentada por elas:

“HABEAS CORPUS. (...) LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...) 2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do habeas corpus o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias ordinárias formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente.
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes
.
(...)
5. Habeas corpus não conhecido.”
. (STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015).

Logo,
não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, das infrações penais descritas na exordial acusatória.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
JOAO GABRIEL TERNES
, para
REJEITAR A PRELIMINAR

suscitada

e, no mérito,
NEGA-LHE PROVIMENTO,

mantidos os termos da r. sentença proferida

nos autos da ação penal n.o
000786-82.2021.8.11.0010
, pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022